Tribunal: TJPA
Processo: 0811629-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811629-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYQUE COSTA LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS COR
PUS
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–

EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA

1.
In casu
, em 24/11/2020 foi concedida a lib
erdade provisória ao paciente com algumas medidas cautelares, dentre elas a de monitoração eletrônica.

2. Segundo informações do juízo coator e da decisão ao ID Num. 10708153 - Pág. 2, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 1º/12/2022, em razão da readequação da pauta da vara de origem.

3. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica não pode ocorrer de forma indefinida, especialmente diante do fato da instrução criminal sequer ter iniciado, sendo necessário o relaxamento da medida cautelar, pelo que se mostra desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por quase 2 anos.

4.
Habeas corpus
conhecido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e pela
concessão
da ordem, pa
ra
RELAXAR
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente

MAYQUE COSTA LUZ
,
natural de Ananindeua-PA, filho Marielza Duarta Costa e Manoel Cosme da Silva Luz,

CPF 052.278.182-90, RG 8010444 PCPA, residente e domiciliado na Rua da Paz, Q. 32, casa 21, bairro Almir Gabriel, CEP 67.200-000, Marituba-PA
, nos autos do
processo nº
0008188-09.2020.8.14.0133
,
permanecendo inalteradas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo,
nos termos do voto do relator.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por
Adriano Silva de Sousa, OAB-PA nº 23.433
em favor do paciente
MAYQUE COSTA LUZ
, com fulcro no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. ̈47 e648, I do Código de Processo Penal, contra decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, que negou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, nos autos do processo nº 0008188-09.2020.8.14.0133.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 19/11/2022 em suposto estado de flagrante delito, por trazer consigo substância entorpecente em desacordo com a determinação legal, crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Expõe que na audiência de custódia, o juízo concedeu a liberdade provisória com algumas medidas cautelares, dentre elas a de monitoração eletrônica, tendo sido inserido no programa de monitoramento da SEAP/SUSIPE em 24/11/2020.

Aduz que a defesa do paciente requereu por duas vezes a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a primeira em 2021 e a segunda em agosto de 2022, ambas indeferidas pelo juízo dito coator.

Pontua que até o momento não ocorreu a audiência de instrução e julgamento, o qual resta designada para o mês de dezembro de 2022.

Defende que não há justa causa e fundamentação idônea para manutenção da restrição da liberdade de ir e vir do paciente.

Ressalta que o paciente é primário, possui emprego lícito, família e 03 filhos menores e residência fixa, não tem relação com facções criminosas.

Argui que está há 02 anos sob monitoramento eletrônico, o que tem limitado seu direito de ir e vir, sofrendo preconceito e discriminação.

Aponta que o paciente não praticou mais nada de ilícito, pauta sua vida no trabalho e zelo pela família, tampouco está a prejudicar o andamento do processo, motivo pelo qual não há mais fundamentação idônea para manutenção da medida.

Argumenta que quanto a violação do monitoramento eletrônico, referidas violações podem ser relativizadas, pois “ ‘
ficar fora da Área de Inclusão por 3 vezes e Fim da Bateria por 2 vezes’ por alguns instantes, não podem se sobrepor ao princípio da boa-fé e da razoabilidade, haja vista que o ora Denunciado tem se apresentado corretamente à SUSIPE/SEAP, está assinando corretamente, está com o monitoramento em dias e em pleno funcionamento
” e tais intercorrências ocorreram em razão da necessidade de sair da zona geográfica para comprar medicamentos e alimentos.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente.

Coube a relatoria por distribuição.

Não houve pedido liminar.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10763635 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 10795458 - Pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06), pois no dia 19/11/2020, por volta das 19:30 horas, em via Pública, foi preso em Flagrante por trazer consigo substância entorpecente, tendo sido apreendidos 62 porções de maconha pesando 14,5g; 19 embalagens com cocaína pesando 8g; 02 porções de maconha pesando 119g e R$ 31,00.

Segundo informações, em 24/11/2020 foi concedida a liberdade provisória ao paciente com algumas medidas cautelares, dentre elas a de monitoração eletrônica.

Em agosto de 2022, a defesa do paciente requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao juízo de primeiro grau, que em decisão proferida em 16/08/2022 (Num. 10708153 – Pág. 1/2), indeferiu o requerimento, mantendo a imposição de monitoramento eletrônico em face do paciente:

“2. Quanto ao requerimento de revogação da medida de monitoramento eletrônico, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos constantes do IPL em que se funda a peça acusatória, tendo sido concedida a liberdade provisória ao denunciado mediante medida de monitoramento eletrônico. Ressalta-se que, conforme apontado pelo órgão ministerial, o relatório de ID 74254580, há notícia de descumprimento da medida e, em que pese a petição de ID 74544525, não houve comprovação da necessidade de afastamento da área delimitada na medida cautelar, restando , portanto, justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar em consonância com o disposto no art. 282, II do CPP.

3. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO formulado em prol do acusado MAYQUE COSTA LUZ.”

Sob o fundamento de que não haveria fundamentação idônea e excesso de prazo para a imposição da medida cautelar na forma de uso de monitoramento eletrônico, o que importaria em patente constrangimento ilegal, o advogado do paciente impetrou o presente
writ
.

Pois bem.

As medidas cautelares diversas da prisão se destinam a proteger os meios ou os fins do processo, a partir de critérios de necessidade e de adequação. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo estado de plena liberdade do suposto agente (CUNHA, Rogério Sanches da; p. 886, 2022).

Segundo dispõe o artigo 282, as medidas cautelares previstas no Título IX do Código de Processo Penal, quais sejam, a prisão preventiva e as medidas elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal,
"
deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais
"
, assim como deverá observar
“
a adequação da medida à gravidade crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

In casu
, a autoridade dita coatora manteve a medida após pedido de revogação, pois entendeu pela permanência dos motivos que ensejaram sua decretação, bem como em razão da reiterada violação das condições de uso da tornozeleira eletrônica, que segundo se infere do documento ao ID Num. 10708152-pág.2/3, foram 03 violações de área de monitoração e 02 por falta de fim da bateria.

Verifico que apesar da decisão de manutenção da medida cautelar na forma de monitoramento eletrônico ter atendido ao que dispõe o art. 282 do Código de Processo Civil, verifico que a medida subsiste há quase 02 anos, sem sequer ter iniciado a instrução processual.

Com efeito verifica-se que em 24/11/2020 foi concedida a liberdade provisória ao paciente com algumas medidas cautelares, dentre elas a de monitoração eletrônica, a denúncia foi oferecida em 31/05/2021 (Num. 10708144 - Pág. 2/3), e em que pese não haver notícias da data de seu recebimento, a resposta à acusação foi oferecida em 22/10/2021, e segundo informações do juízo coator e da decisão ao ID Num. 10708153 - Pág. 2, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 1º/12/2022, em razão da readequação da pauta da vara de origem.

Quantos as violações referidas no ID 10708152-pág.2/3, observa-se que, isoladamente, demoraram menos de 01 (uma) hora e, segundo informou o juízo dito coator, trata-se de réu primário.

Assim, é inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica não pode ocorrer de forma indefinida, especialmente diante do fato da instrução criminal sequer ter iniciado, sendo necessário o relaxamento da medida cautelar.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA.

1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração.

2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.

3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.

4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares.

(HC n. 507.074/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
RELAXAR
a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente

MAYQUE COSTA LUZ
,
natural de Ananindeua-PA, filho Marielza Duarta Costa e Manoel Cosme da Silva Luz,

CPF 052.278.182-90, RG 8010444 PCPA, residente e domiciliado na Rua da Paz, Q. 32, casa 21, bairro Almir Gabriel, CEP 67.200-000, Marituba-PA
, nos autos do
processo nº
0008188-09.2020.8.14.0133
,
permanecendo inalteradas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo.

Belém-PA, 23 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2022